Tribunal: STF
Processo: HC 250248
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.12.2024, por Gustavo Toledo Bernardes, em benefício de Diogo de Souza Moreira Brandi e Joslan Romero Costa, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 950.909/MG.



O caso



    2. Os pacientes foram presos em flagrante na data de 26.9.2024, convertida a prisão em preventiva, pela prática de furto qualificado por concurso de agentes (inc. IV do § 4º do art. 155 do Código Penal), depois de subtraírem a carga de caminhão envolvido em acidente automobilístico. 



    3. Contra a decretação da prisão preventiva, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (HC n. 1.0000.24.434144-2/000), tendo a medida liminar requerida sido indeferida, em 1º.10.2024, pela Desembargadora Maria Luíza de Marilac (doc. 5).



    O indeferimento da medida liminar conduziu à impetração do Habeas Corpus n. 950.909/MG, indeferido, liminarmente, em 7.10.2024, pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, em razão do óbice da Súmula n. 691:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: (...)



     In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva pelos pacientes em razão de seus antecedentes criminais e foi decretada com base na seguinte motivação, adotada na origem (fls. 35-36): 



    [...] Analisando detidamente os autos, vislumbro a existência da materialidade do crime de furto qualificado, bem como fortes indícios de autoria dos autuados. Com efeito, a vítima narrou que se envolveu em um acidente automobilístico e teve a carga do seu caminhão saqueada. Asseverou que reconheceu os diversos pacotes encontrados no veículo dos autuados como sendo parte da carga que lhe foi subtraída. Mencionou que durante o crime, indivíduos ameaçaram-no para não filmar a ação dos meliantes. Na mesma esteira, os policiais rodoviários federais inquiridos disseram que após tomarem conhecimento do furto de carga, lograram interceptar o veículo ocupado pelos autuados na Rodovia, oportunidade em que encontraram a carga subtraída no interior do furgão. Já os autuados, por ocasião de seus interrogatórios extrajudiciais, disseram que pegaram os pacotes dentro de uma sacola, pois populares disseram que era lixo. Diante dos elementos constantes nos autos, neste juízo prévio, existem fortes indícios de que os autuados praticaram o crime de furto qualificado, em concurso de pessoa, consoante se extrai das declarações da vítima e do relato dos policiais, sendo, com isso, necessário seus encarceramentos cautelares para garantia da ordem pública. Cabe ressaltar que as certidões de antecedentes criminais dos autuados Joslan e Diogo revelam a reincidência e os maus antecedentes de ambos na prática de crimes graves, fatores que evidenciam a alta probabilidade de reiteração delitiva e objetivamente demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados. [...]’ Finalmente, pelos mesmos argumentos delineados em linhas anteriores, vislumbro que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, in casu, seriam insuficientes, ante a periculosidade dos autuados 
Joslan e Diogo e a alta probabilidade de reiteração delitiva, consubstanciada por seus antecedentes criminais e pelas circunstâncias em que os fatos se deram. [...]’



    Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa ao princípio da homogeneidade em Habeas Corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. 



    Quanto ao mais, em especial no que tange à análise da suficiência dos indícios de autoria e da materialidade, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal a quo antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (doc. 18).



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante reitera a pretensão de revogação da prisão preventiva dos pacientes, por carência de fundamentação e ausência dos pressupostos legais, afirmando ser caso de superação da Súmula n. 691/STF com a concessão de prisão domiciliar ou outras medidas cautelares alternativas. 



    Alega que o decreto prisional não teria “observa(do) a melhor técnica para a constatação da existência dos requisitos da prisão preventiva, não procedendo com a individualização, nem tão pouco, enfrentando os fatos particulares do caso, haja vista que, A REINCIDÊNCIA POR SI SÓ NÃO JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, podendo servir a qualquer outro, situação que justifica a mitigação da Súmula 691 deste STF”



    Invoca o princípio da homogeneidade, afirmando a “AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, VISTO QUE NÃO HÁ COMO CONCILILAR A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SE EVIDENCIADA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO QUE O FECHADO”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja CONCEDIDA A ORDEM impetrada, para: REVOGAR a prisão dos Pacientes: AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, VISTO QUE NÃO HÁ COMO CONCILILAR A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SE EVIDENCIADA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO QUE O FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE REGIME FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. REVOGAR a prisão preventiva dos Pacientes, com a IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP, já aplicadas nos autos do APFD ao autuado MARCELO BENEDITO SILVA.



    Requerem, a derradeiro, o Advogado Impetrante infra-assinados, sejam os mesmos cientificados da inclusão em pauta de julgamento deste habeas corpus (...)”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Esta impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido, liminarmente, o Habeas Corpus n. 950.909/MG, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.24.434144-2/000, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça mineiro.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 



    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    8. Considerados as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se conclui por teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade em concreto da conduta (os pacientes teriam saqueado a mercadoria de caminhão envolvido em acidente automobilístico), mencionando-se, ainda, a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, pois “as certidões de antecedentes criminais dos autuados Joslan e Diogo revelam a reincidência e os maus antecedentes de ambos na prática de crimes graves, fatores que evidenciam a alta probabilidade de reiteração delitiva e objetivamente demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados” (doc. 18).



    A segregação cautelar dos pacientes parece harmonizar-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DELITOS DE QUADRILHA, FURTO QUALIFICADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.775-AgR, de minha relatoria, DJe 22.10.2019).



    “Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1. A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 
2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida” (HC n. 160.128, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.6.2019).



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida pelo Tribunal mineiro não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    12. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora